Tribunal: TJDFT
Processo: 0753848-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753848-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME RECORRIDO: GOIÁS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAORDINÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. 1. É de se ressaltar que o art. 1.033 do Código Civil, em seu parágrafo único, estipula que a responsabilidade do sócio-retirante persiste pelo prazo de dois anos após a averbação da resolução da sociedade. Portanto, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade foi protocolado somente após o transcurso de dois anos constante da norma supracitada, torna-se inviável a responsabilidade civil extraordinária do sócio retirante. 2. A parte exequente afirma que a pessoa jurídica está inapta, sem a integral quitação das dívidas. Todavia, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 50 e 1.032, ambos do Código Civil, defendendo a legitimidade passiva dos sócios retirantes e o direito à desconsideração da personalidade da parte recorrida. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 60812940). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 50 e 1.032, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 60812940). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005